Tribunal: STF
Processo: RE 591956
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO
   SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA
   DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALUNA OPTOU POR CONCORRER COMO COTISTA.
   IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULAR E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.